Tribunal: TJES
Processo: 5005248-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005248-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES NETO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005248-91.2022.8.08.0000

EMBTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBDO
:
SEBASTIÃO ALVES NETO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (E-MAIL).

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO
. IMPOSSIBILIDADE.

Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração

Precedentes do STJ.

3.
O Tema 1.132 do STJ mais uma vez consolidou a
obrigatoriedade da notificação extrajudicial por carta dirigida ao endereço do devedor-fiduciário como pressuposto necessário ao deferimento da liminar nas ações de busca e apreensão regidas pelo Dec. Lei 911/1969, não se admitindo a sua substituição por mensagem eletrônica enviada por e-mail.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005248-91.2022.8.08.0000

EMBTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBDO
:
SEBASTIÃO ALVES NETO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
eis que irresignad
o
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
4524760,

que
negou
provimento ao
seu agravo de instrumento
, para manter a
decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
SEBASTIÃO ALVES NETO.

I
mpugna
a
embargante

a
córdão
unânime desta Colenda Câmara, que foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO ( E-MAIL). INVALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. Nos termos da redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário.

3. A despeito do envio da notificação para correio eletrônico (e-mail) indicado pelo devedor fiduciário no contrato, ela não se presta a comprovar a mora, porquanto realizada por meio não idôneo para tal fim, em desacordo com o previsto Decreto-Lei 911/69, bem com
o
não há certeza de que o devedor-fiduciário teve acesso ao seu conteúdo.

4. Recurso desprovido. Indeferimento da liminar mantido.

(CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
500
5248-91.2022.8.08.0000
, Relator:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
,
Data do Julgamento
15 de março de 2023
)

Para tanto, nas suas razões (Id nº 5434032), em apertada síntese, aduziu que para a constituição do embargado em mora basta o simples vencimento do prazo para pagamento, sendo facultativo o envio da notificação para o endereço do embargado, visto que a mora se opera “
ex re
”.

Ademais, assever
ou
que
o embargado foi notificado através do endereço eletrônico informado no contrato firmado entre as partes e com a confirmação de entrega/leitura.

No mais colaciona julgados em defesa de sua tese, prequestionando ainda o parágrafo 2ºo artigo 2º do Decreto Lei 911/69.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque,
como assentado no julgamento do
recurso primevo
,
inclusive com farta jurisprudência,
não se admit
e,
para fins de constituição e mora do
embargado
, a
remessa de mensagem eletrônica através de e-mail, uma vez que não atende os requisitos do art.2º do Dec-Lei 911/1969, que, repiso, exige expressamente a remessa da missiva ao endereço do devedor fiduciário, com aviso de recebimento.

A reforçar o fundamento, colaciono esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DE SEU INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE QUANDO O VÍCIO NÃO SEJA SUSCETÍVEL DE SUPERAÇÃO OU SANEAMENTO. COMPROVAÇÃO DE MORA NA FORMA DA LEI QUE É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO, DE FORMA DISTINTA DA PREVISTA EM LEI, NO CURSO DA AÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF.
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail); e (ii) se, ainda que se admita como inválida essa forma de notificação extrajudicial, seria obrigatória a concessão de prazo para emenda da petição inicial antes de seu indeferimento.
[...].
7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador. 8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. 9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969. 10- A aplicação das regras gerais de sanabilidade previstas na legislação processual pressupõe, evidentemente, que o vício processual seja suscetível de superação ou de saneamento, de modo que, inexistindo essa possibilidade, estará o juiz autorizado a desde logo indeferir a petição inicial. 11- Na hipótese, a existência de mora do devedor fiduciante, devidamente comprovada nos termos da lei, é condição de procedibilidade da adoção do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, de modo que não há que se falar na possibilidade de aditamento da petição para facultar ao credor fiduciário a comprovação da existência desse requisito de forma distinta da prevista em lei no curso da ação.[...].
(REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

N
ão bastasse,
Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
no qual mais uma vez consolidou a obrigatoriedade da notificação extrajudicial do devedor-fiduciário como pressuposto necessário ao deferimento da liminar nas ações de busca e apreensão regidas pelo Dec. Lei 911/1969, confira-se:

“
Tema 1.132 -
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

P
or fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)